Tribunal: TJES
Processo: 5000522-32.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000522-32.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: GEHISA RAMOS PINTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000522-32.2020.8.08.0069

RECTE.: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA

RECDO: GEHISA RAMOS PINTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI NÃO ASSINADO POR RECUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de ação na qual a parte autora aduz ser a responsável legal pela instalação nº 1008404, em que pese o contrato de energia estar em nome do seu falecido pai.

Reclama ter recebido em 07/2019, um cálculo de consumo irregular referente ao período de 16/04/2016 a 16/04/2019, no valor de R$ 5.697,17, oriundo da lavratura de TOI.

Afirma ter interposto recurso administrativo, sem sucesso na revisão ou cancelamento do cálculo de consumo irregular, bem como que desconhece o débito pois não haveria irregularidades na medição.

Assim, pretende: (i) liminarmente, que a Ré restabeleça/se abstenha de suspender o fornecimento de energia e de negativar o nome do seu falecido pai; (ii) a procedência dos pedidos com a confirmação da liminar; (iii) a procedência dos pedidos com a nulidade do TOI, e consequente declaração de inexistência do débito; (iv) a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

Tese da ré

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação e suscitou a preliminar de incompetência material absoluta (necessidade de perícia técnica) e, no mérito, postulou pela total improcedência da pretensão autoral, ante as razões ali consignadas.

Ofertou Recurso Inominado aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia e ilegitimidade passiva da recorrida. No mérito defendeu a legalidade do TOI e dos procedimentos realizados, razão pela qual pleiteou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO os pedidos iniciais
para:

1) CONFIRMAR a liminar deferida ID 5178448, DECLARANDO INEXISTENTE o débito no valor de R$ 5.604,73, determinando a baixa definitiva do nome do genitor da autora dos cadastros de inadimplentes;

2) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Analisando os autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque existe, no presente caso, incompetência absoluta por conta da complexidade da discussão aventada, de forma que é materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrida juntou fartos elementos probatórios que evidenciam a existência de potencial irregularidade no fornecimento de energia elétrica. Entretanto, não é possível a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a referida alteração, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico, uma vez que o TOI não foi assinado, conforme ID 1528329 por recusa do usuário a realizar a assinatura.
Sendo assim, entendo que apesar de que a ação não tenha sido realizada de forma totalmente unilateral pela empresa, é de se constatar que a autora ora recorrente teve a oportunidade de participar minimamente da perícia realizada no medidor.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor da recorrente, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, decidindo de ofício pela incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.